Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-16.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Ação rescisória com base em erro de fato.
Em análise há de fato indício da probabilidade do direito invocado.
No entanto, quanto ao mérito, em caso de rescisão, há também indícios de um obstáculo, em tese, intransponível e aplicável ao caso, qual seja, a prescrição.
Explico.
Não obstante o entendimento anteriormente adotado por este sodalício de que, na pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial, esse não prevalece mais.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).
A ação em que se busca a anulação do acórdão, data de 2015, enquanto a reestruturação da carreira dos servidores municipais ocorreu por meio da Lei Municipal n. 704 de dezembro de 2001.
Assim, evidencia-se que a ação foi proposta quase 14 anos depois.
Desse modo, mesmo que rescindida a sentença, o direito da parte estaria, em tese, abarcado pela prescrição.
Posto isso, a fim de se evitar decisão surpresa, e oportunizar a parte a manifestação, determino a intimação da autora a fim de que, no prazo de 15 dias, informe de forma clara e precisa a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no feito, visto o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a matéria prescricional aplicável aos casos de URV no RE 561836.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado